Tribunal: STF
Processo: Rcl 70010
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Soldo Serviços de Contabilidade Ltda. - EPP, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001937-44.2017.5.02.0004), que teria desrespeitado decisão desta CORTE, proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o entendimento fixado no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX e as orientações da ADC 48 e das ADIs 3.961 e 5.625.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na reclamação trabalhista de nº 1001937-44.2017.5.02.0004, a decisão originária (doc. 10) declarou a nulidade do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes e assim fundamentou o vínculo empregatício pretendido pela parte autora-reclamante no período que prestou serviços de advogada: 



    [...]



    O v. acórdão do E. TRT da 2ª Região (doc. 11) manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, ainda que tenha restado incontroverso em sentença se tratar de contrato de prestação de serviço especializado, tendo constado da referida decisão que o trabalho da autora se inseria na atividade-fim da então ré: 



    [...]



    Considerando o teor da decisão proferida pelo TRT da 2ª Região, a empresa manifestou sua insurgência, tendo interposto o respectivo Recurso de Revista (doc. 17). Contudo, em mais um equívoco, o Recurso de Revista apresentado teve seu seguimento denegado, gerando, então, a apresentação do consequente Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (doc. 19), remetido ao C. Tribunal Superior do Trabalho. 



    O Exmo. Ministro Relator do Agravo de Instrumento, em decisão monocrática publicada no dia 25.06.2024 (docs. 20 e 22), negou provimento a referido apelo. Diante das férias forenses, o expediente do C. TST está suspenso até 31 de julho de 2024 (vide Calendário anexo – doc. 22), motivo pelo qual ainda está em curso o prazo para a ora reclamante apresentar Agravo Interno. 



    [...]



    A decisão guerreada deixa claro o entendimento de que o ato de a advogada prestar serviços de consultoria tributária e realizar atividades típicas de advogado (‘a reclamante liderava equipe, fazendo análise de prioridades, estando, portanto, inserida na atividade-fim da primeira ré, denotando a fraude à legislação trabalhista’) seria mais que suficiente para presumir-se uma ‘fraude’, e negar-se valor e eficácia jurídica a negócios firmados licitamente, por pessoas capazes, conhecedoras de seus direitos, e que não alegam vício de formação do negócio jurídico. 



    A E. 8ª Turma do TRT da 2ª Região, a rigor, repetiu um modelo de preconcepção de nulidade (‘reconhecida a prestação de serviços, competia à parte reclamada comprovar que ela ocorreu à margem dos requisitos do art. 3º da CLT’), do contrato pela simples inserção da autora, advogada, na atividade-fim de um escritório de contabilidade (‘a reclamante liderava equipe, fazendo análise de prioridades, estando, portanto, inserida na atividade-fim da primeira ré’), que seria suficiente para invalidar a forma de prestação de serviços (‘denotando a fraude à legislação trabalhista’). Enfim, a decisão reclamada adotou as teses que eram repetidas nos julgamentos das questões sobre a ‘nulidade’ da contratação de serviços ligados a atividade do contratante (‘terceirização’). 



    Como se vê, não se respeitou a liberdade econômica, afinal, a reclamante da ação trabalhista mencionada, profissional especialista em uma área bastante específica (Direito Tributário), ofereceu seus serviços e conhecimentos especializados em período específico para a empresa, tendo o feito de forma autônoma, porque naquele momento lhe era vantajoso.



    Contudo, após o término da prestação de serviços para a empresa originalmente reclamada, resolveu, apenas então, buscar a Justiça do Trabalho para alegar roupagem diversa daquela do contrato celebrado. 



    [...]



    Nesse sentido, o C. Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento específico sobre a plena eficácia dos contratos firmados entre advogados e sociedades ou escritórios de advocacia, nos precedentes de repercussão geral, fixados na ADPF n. 324, no RE n. 958.252, nas ADCs n.s 48 e 66 e nas ADIs 3961 e 5625.”



    Requer, ao final, “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, das ADC’s 48 e 66, das ADI’s 3991 e 5625, do RE 958.252 e do Tema 725.” Subsidiariamente, postula “determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O Juízo reclamado reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, mantendo a Sentença que desconsiderou o contrato de estágio e a posterior relação autônoma de serviços advocatícios (eDoc. 10), com base nos seguintes fundamentos (eDoc. ): 



    “2.1. Vínculo empregatício. Verbas contratuais e rescisórias



    A r. sentença de origem reconheceu o vínculo empregatício de 05/05/2014 a 03/03/2016 como assistente jurídico pela nulidade do contrato de estágio e de 04/03/2016 a 20/10/2016 como advogada pela comprovação da subordinação jurídica.



    Inconformada, recorre a primeira reclamada argumentando que, para o primeiro período, havia regular contrato de estágio e, para o segundo, a demandante atuava como advogada autônoma.



    Diante das duas alegadas modalidade de contratação, cumpre-se analisar o tema separadamente.



    Quanto ao primeiro ínterim, de 05/05/2014 a 03/03/2016, em que a primeira demandada alega validade do contrato de estágio, uma vez expressamente reconhecida a prestação de serviços, competia à parte reclamada comprovar que ela ocorreu sem o preenchimento dos requisitos contidos no art. 3º da CLT, ônus do qual não se desincumbiu a contento.



    [...]



    Ou seja, para a validade do contrato de estágio e, consequentemente, para a não configuração de vínculo empregatício, necessária a formalização de um compromisso tripartite entre o educando/estagiário, a instituição de ensino a qual este esteja vinculado e a pessoa concedente do estágio, indicação de um empregado do quadro de pessoal da concedente com qualificação profissional na área de conhecimento para supervisão do estágio e envio de relatório de atividade à instituição de ensino com periodicidade mínima de seis meses.



    Todavia, tais requisitos não foram devidamente observados.



    [...]



    Portanto, forçoso concluir que a demandante trabalhou para a primeira reclamada na qualidade de autêntica empregada, na acepção celetista do termo, mostrando-se escorreito o r. julgado de origem ao reconhecer o vínculo empregatício pela nulidade do contrato de estágio de 05/05/2014 até 03/03/2016.



    Com relação ao segundo interstício, de 04/03/2016 a 20/10/2016, em que a primeira ré alega trabalho autônomo, nos mesmos moldes em que exposto acima, reconhecida a prestação de serviços, competia à parte reclamada comprovar que ela ocorreu à margem dos requisitos do art. 3º da CLT, ônus do qual também não se desonerou.



    Releva destacar que não existe presunção absoluta de inexistência de trabalho subordinado. Afinal, não se pode olvidar que o contrato de trabalho é um contrato realidade, tendo mais valia os elementos e circunstâncias efetivamente vivenciadas pelas partes, na prática, do que o conteúdo dos documentos colacionados aos autos.



    E, no caso dos autos, a prova oral confirma a subordinação jurídica durante este segundo lapso contratual.



    [...]



    Nesse contexto, a reclamante, pessoa física, trabalhou de modo subordinado, não eventual e oneroso, nos moldes do artigo 3º da CLT por toda o período acima indicado, sendo-lhe devidas às parcelas contratuais e rescisórias pertinentes, como bem decidido pela origem.



    Nego provimento.”



    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilegítima a forma de contratação estabelecida entre a parte Reclamante e a ora beneficiária. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de prestação de serviços de advocacia, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogada sem vínculo de emprego.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar a existência de relação empregatícia de advogada autônoma, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista (Processo 1001937-44.2017.5.02.0004), em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente